Tribunal: TJMT
Processo: 1021507-51.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021507-51.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALAN K. RIBEIRO - CNPJ: 08.349.026/0001-51 (AGRAVADO), ALAN KARDEC RIBEIRO - CPF: 690.868.341-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À EMPRESAS DE PEDÁGIO E ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD – PESQUISAS JUNTO AO GEDAVE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA DOS DEVEDORES – PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO CREDOR - INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa.

II - Também não se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos, isso porque, foram realizadas buscas pelo SISBAJUD e INFOJUD, as quais, igualmente, não identificaram qualquer rastro de movimentação financeira em nome dos agravados.

III - A pesquisa de bens perante o GEDAVE - GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados tem alguma relação com a produção agropecuária, o que, também, não é o caso dos autos.

IV - Não é assim, contudo, em relação à busca por informações sobre a existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, que constitui um recurso concebido pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento de n. 18, de 28 de agosto de 2012 para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização ao processo executivo e que depende de intervenção judicial.A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18, de 28 de agosto de 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, necessitando, para tanto, a intervenção judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1002719-52.2021.8.11.0055, ajuizada em face de
ALAN KARDEC RIBEIRO-ME ASSESSORIA DE EMPREENDIMENTOS
e
ALAN KARDEC RIBEIRO
, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas privadas e órgãos públicos para a obtenção de informações/bloqueios de bens em nome dos executados ora agravados.

Para tanto, aduz o agravante que a expedição de ofícios às empresas detentoras de crédito e órgãos responsáveis por informações serviriam para identificar novas formas de alcançar o patrimônio dos executados e, consequentemente, satisfazer a execução.

Pedido liminar de efeito ativo indeferido. (ID. 148972179)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para diversas empresas, com o fito de informarem e bloquearem eventuais créditos existentes em nome dos executados, quais sejam, CRCJUD, Administradoras de meios de pagamento, Sem Parar, Conectcar, GEDAVE, CCS – BACEN e CENSEC.

Na espécie, conforme reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, assiste parcial razão ao agravante.

Isso porque, os pedidos de pesquisas perante as empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa.

Nessa mesma linha, também não se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos, isso porque, foram realizadas buscas pelo SISBAJUD e INFOJUD, as quais, identificaram numerários insuficientes para a garantia da execução.

De igual modo, a pesquisa de bens perante o GEDAVE - GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados tem alguma relação com a produção agropecuária, o que, também, não é o caso dos autos.

Ainda, quanto ao pedido de pesquisas perante a Central de Informações de Registro Civil – CRC JUD, verifica-se que tal procedimento poderá ser realizado pelo próprio credor, na forma estabelecida pelo artigo 13 da Resolução nº 46/2015 do CNJ, que assim dispõe:

Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação,
e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos
.

Nesse sentido, a jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISAS – ATENDIMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CRC RESPONSABILIDADE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de ofício às empresas concessionárias de rodovias e às administradoras de pagamento de pedágio e estacionamento é medida concedida em caráter excepcional e desde que esgotadas as opções ao alcance do credor, de localização de veículos, principalmente na hipótese de insucesso após a pesquisa privada pelo interessado e/ou expedição de ofícios aos órgãos oficiais.

A central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – poderá ser ultilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos (artigo 13, Resolução nº 46/2015 do CNJ).
Assim, a pesquisa junto ao CRC, a princípio, é de responsabilidade do credor
. (N.U 1013440-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022) (destaquei e grifei)

Não é assim, contudo, em relação à busca por informações sobre a existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, que constitui um recurso concebido pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento de n. 18, de 28 de agosto de 2012 para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização ao processo executivo e que depende de intervenção judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1007424-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA.
PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1008196-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Logo, apenas neste ponto, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a expedição de ofício, tão somente, à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023